Tribunal: TJES
Processo: 5036984-51.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-01-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036984-51.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LORENZO BORGO KILL BATISTA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5036984-51.2024.8.08.0035

RECORRENTE: EDP-ES;

RECORRIDO: LORENZO BORGO KILL E OUTRA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEMORA EM ATENDER PEDIDO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE VÍNCULO. ÔNUS DA PROVA QUANTO ÀS INFORMAÇÕES CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REDUÇÃO DO MONTANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
em sede de liminar pugnou que a requerida fosse compelida a realizar a instalação do relógio na casa dos requerentes, sob pena de multa diária de 1.000,00 (mil reais), por dia de atraso do cumprimento. No mérito, alegam em síntese que solicitaram à ré a ligação de energia elétrica no imóvel situado na Rua Antônio de Almeida Filho, nº 520, Edifício Infinity, apartamento 1103, no bairro Itaparica, Vila Velha/ES. Contudo, apesar da confirmação de que não havia impedimento para a execução do serviço, a empresa se comprometeu a fazer a ligação em 05 (cinco) dias úteis, porém, não o fez, findando o prazo em 25.10.2024. Narram que tentaram solicitar a questão de forma administrativa, sem êxito. Requereram indenização por danos morais e a confirmação da liminar.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Pelo exposto, CONFIRMO a liminar.

No mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais para cada AUTOR, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Sem custas e honorários, ex vi legis.

Irresignada, EDP-ES interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente ilegitimidade passiva da Autora Gabriela, e que o atraso no atendimento do pedido se deu por culpa do consumidor, que teria informado o número de apartamento errado para a execução do serviço.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Em relação à preliminar aventada, divergindo do entendimento da Origem, entendo que mereça acolhimento. Isto porque embora a Sra Gabriela afirme que residia no mesmo imóvel que o Autor da ação, não há qualquer prova neste sentido nos autos, ônus que lhe incumbia.

A solicitação de ligação foi feita unicamente pelo Sr Lorenzo e embora afirmem possuir união estável, não comprovaram tal alegação. Todos os documentos apresentados nos autos remetem apenas ao Sr Lorenzo enquanto cliente da Recorrente.

Sendo assim, ante a ausência de prova mínima do vínculo, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade, reformando a sentença para julgar EXTINTA SEM RESOLUÇÃO

DE MÉRITO A AÇÃO em relação à Autora GABRIELA DE BRITO FERREIRA.

MÉRITO

No mérito, a controvérsia gira em torno dos dados informados quando da abertura da nota de pedido de ligação. Enquanto o Autor afirma que realizou todos os trâmites corretamente, a Recorrente afirma que foi informado o número de apartamento errado, ao invés de 1.103, fora informado “1.003”. Por causa disso, diz a Recorrente que realizou instalação no local equivocado, tendo instalado no local certo após ser avisada.

De analisar os autos observo que o Autor não trouxe aos autos comprovação de que realizou abertura de nota junto à Requerida, não tendo informado qualquer protocolo ou demonstrado alguma mensagem de confirmação de abertura.

Não obstante a Requerida não negue a existência do pedido, afirma que este fora feito informando o número de apartamento errado, “1.003” ao invés de “1.103”. Para tentar comprovar, traz telas de seu sistema onde consta supostamente o pedido do Autor contendo o erro informado.

Pois bem. Via de regra as telas de sistemas internos são consideradas provas unilaterais, mas no caso concreto entendo que servem como início de prova, a atrair a necessidade pelo Autor de igualmente fazer prova mínima de sua alegação. O ônus da prova quanto à existência do pedido de ligação é do Autor, o que não comprovou, mas o fato ficou incontroverso. Já em relação aos dados informados, a EDP faz início de prova, e o Autor demonstra que enviou fotos do quadro de relógios e do próprio relógio onde seria instalado.

A situação portanto caracteriza falha na prestação dos serviços, pois uma vez tendo a foto da caixa onde seria ligada a energia elétrica, teria sido possível a correção de dado eventualmente incorreto. Por outro lado, entendo que na ausência de comprovação quanto à abertura do pedido e dados enviados pelo Autor, tal aspecto deve ser considerado na valoração do dano moral.

Isto posto, entendo que o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) comporta redução para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, ACOLHENDO a preliminar de ilegitimidade, reformando a sentença para julgar EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO A AÇÃO em relação à Autora GABRIELA DE BRITO FERREIRA.

DOU PROVIMENTO ainda ao recurso para reduzir a condenação em danos morais para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)